Tribunal: STF
Processo: ARE 1551405
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão agravada. Fundamentos. Ausência de Impugnação Específica. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação. deficiência. Súmulas 282 e 356 do STF. Agravos desprovidos.



I. Caso em exame



1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos em face da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e da fundamentação deficiente da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário.



2. Os agravantes insistem que os temas constitucionais foram objeto de exame pelo Tribunal a quo, de modo que satisfeita a exigência de prequestionamento. Ressalto, no entanto, que nada se arguiu acerca do óbice atinente à fundamentação deficiente da repercussão geral.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



5. A jurisprudência do STF exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental.



6. A alegada violação ao art. 5º, XLVI, da CF/88, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



IV. Dispositivo e tese



7. Agravos regimentais desprovidos.



Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.